Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700581-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENOS BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: JFE 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ENOS BARBOSA DE SOUZA e OUTRA contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que na ação de conhecimento proposta pelos agravantes em desfavor de JFE 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, assim decidiu, verbis: INDEFIRO a pretensão dos autores deduzida conforme petição de id. 41725519 uma vez que, ao contrário da alegação ali ventilada, a ré não reconheceu a procedência das pretensões deduzidas na inicial, tendo realizado o depósito objeto da petição e comprovante de ids. 40604841 e 40604844 expressamente a título de garantia do juízo, e porquanto os acórdãos que decidiram os Recursos Especiais Repetitivos de no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, representativos de controvérsia, ainda não transitaram em julgado. Ante o exposto, retornem-se os autos à suspensão já determinada até que sobrevenha a comunicação, pelo TJDFT ou o STJ, acerca do julgamento definitivo dos aludidos recursos (Temas STJ no 970 e 971). Brasília-DF, 29 de agosto de 2019. Issamu Shinozaki Filho Juiz de Direito Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que a ação de origem estava suspensa para aguardar o julgamento dos recursos repetitivos relativos às questões litigiosas dos autos (REsp 1635428/SC e 1498484/DF). Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça já apreciou os referidos recursos e os acórdãos já transitaram em julgado, motivo pelo qual requereu o prosseguimento do feito, o que foi indeferido pelo juízo a quo nos termos da decisão impugnada. Informa ser desnecessária a comunicação oficial do órgão julgador, bastando o efetivo trânsito em julgado da decisão paradigmática. Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 32922386 autos de origem). É o relatório. DECIDO. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à sua tempestividade. Sobre a tempestividade do recurso, dispõe o ordenamento processual o cabimento do agravo de instrumento das decisões elencadas no art. 1.015 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5o, do CPC/2015. O último ato judicial proferido nos autos (ID 43155614), não obstante estar datado como 29/08/2019, foi assinado digitalmente pelo magistrado em 30/08/2019 e o sistema do PJe informa a intimação da parte autora, por acesso ao sistema no próprio dia 30/08/2019 (sexta-feira) às 19h03, razão pela qual o prazo recursal iniciou no dia 02/09/2019 (segunda-feira), expirando no dia 20/09/2019 (sexta-feira). Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 19/01/2020, quando já transcorrido mais de três meses do termo final, razão pela qual caracterizada sua intempestividade. Importa destacar que nos termos dos artigos 231, V, e 1.003 caput, ambos do do CPC/2015, o prazo para interposição do recurso conta-se do dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação. Com efeito, a tempestividade do recurso constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e estabelece requisito ou pressuposto objetivo indispensável para sua admissibilidade, razão pela qual ante a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, impõe-se o não conhecimento do recurso nos termos preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, III, 1.003, caput e § 5o, todos do CPC/2015, em face da ausência de pressuposto processual, ante a intempestividade do recurso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora